Tribunal: STF
Processo: ARE 1512625
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de dois agravos interpostos por Cícero José da Silva (edoc. 443) e por José Benedito da Silva e Wenderson Luiz Santos da Silva (edoc. 457) contra decisão de inadmissão dos recursos extraordinários interpostos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente os embargos de divergência interpostos (edoc. 436).



    No recurso extraordinário interposto por Cícero José da Silva (edoc. 418), sustenta-se violação aos artigos 5º, incisos XXXV e LIV, e 37 da Constituição Federal.



    No recurso extraordinário interposto por José Benedito da Silva e Wenderson Luiz Santos da Silva (edoc. 416), apontam-se ofensa aos artigos 5º, incisos LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    As irresignações não merecem prosperar, haja vista que, nos termos do artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recurso extraordinário é cabível apenas contra decisão proferida em última ou única instância, o que não é o caso dos presentes autos, uma vez que os apelos extremos foram interpostos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente os embargos de divergência (edoc. 410).



    Assim, tal julgado ainda dava margem à interposição de agravo regimental (artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015). Há, pois, a incidência da Súmula nº 281 desta Corte, que assim dispõe, in verbis:  



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.” 



    Sobre o tema, anote-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 766.938/SP-AgR, Tribuna Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/11/16).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando não esgotada a prestação jurisdicional pelas instâncias de origem. Incidência da Súmula nº 281/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE nº 954.774/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente